Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Tentativa de fuga. Provas.
1 – As declarações dos agentes penitenciários, no desempenho de função pública, coerentes, gozam da presunção de veracidade. Estão eles, devido às atividades que desempenham, capacitados para esclarecer os fatos e auxiliar a formar o convencimento do julgador.
2 - Tendo ocorrido tentativa de fuga, apurada por inquérito disciplinar em que observados o contraditório e ampla defesa do apenado, homologa-se a falta disciplinar com a consequente regressão de regime, revogação dos benefícios externos concedidos e perda de 1/3 dos dias remidos.
3 - Agravo não provido.